Tribunal: TJMT
Processo: 0044240-51.2012.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0044240-51.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), SILVA & CASTRO LTDA - ME - CNPJ: 13.387.325/0001-10 (APELADO), ANEIRTON PARREIRA SILVA - CPF: 150.417.436-49 (ADVOGADO), THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA - CPF: 946.959.891-15 (ADVOGADO), JONATHAN WASHINGTON DA COSTA OLIVEIRA - CPF: 704.711.501-34 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE SILVA - CPF: 007.924.131-05 (APELADO), VITORIA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.981-09 (ADVOGADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – INFRUTÍFERAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO RÉU – ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO DOS AUTOS – SUSPENSÃO POR 01 ANO, E APÓS INÍCIO DA FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL – DECURSO IMPLEMENTADO – EXEQUENTE QUE COMPARECEU NOS AUTOS, DEPOIS DE CERTIFICADO O TRANSCURSO DO LAPSO PRESCRICIONAL E DETERMINADA A SUA INTIMAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O enunciado da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal dispõe que a execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação.

As Cédulas de Crédito Bancário são títulos de crédito criados pela Medida Provisória n. 1.925/1999 convertida na Lei n. 10.931/2004. Nesta norma não há a previsão de prazo prescricional, porém, o artigo 44 determina a aplicação supletiva das normas atinentes à letra de câmbio e notas promissórias, razão pela qual aplica-se o prazo prescricional trienal previsto no artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto n. 57.663/1966).

De acordo com o disposto no artigo 921, § 1º, do Código de Processo Civil, quando não localizados bens penhoráveis para a satisfação da execução, o processo deve ser suspenso por um ano. Após o decurso desse prazo, se comprovada a inércia do credor quanto à prática dos atos que lhe incumbem para a movimentação processual por tempo equivalente ao prazo prescricional, ocorre a prescrição intercorrente, consoante disposto no § 4º do mesmo dispositivo legal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pelo BANCO BRADESCO S. A, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada Direito Bancário de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial nº 004424051.2012.8.11.0041, Cód. 790198, movida em face de SILVA & CASTRO LTDA - ME e PEDRO HENRIQUE SILVA, com fundamento no que dispõe os artigos 487, II, do Novo Código de Processo Civil, declarou a extinção do processo, diante da prescrição intercorrente e condenou o exequente, ora apelante, ao pagamento das custas e despesas processuais (Id. 96428987).

Em suas razões, de Id. 96428989, o recorrente requer a reforma da sentença, aduzindo, para tanto, que não restou implementada a prescrição, primeiro porque não houve desídia processual de sua parte quanto à demora na localização de bens do devedor e, segundo, pelo fato de ter sido decretada a prescrição, sem que fosse intimado pessoalmente para se manifestar no feito, conforme determina o parágrafo único do art. 487 do CPC.

Requer, deste modo, o provimento do recurso para reformar a sentença extintiva do feito, com o retorno dos autos à origem para que a execução tenha seu prosseguimento normal.

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 96428995, por meio das quais a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A controvérsia cinge-se em analisar a ocorrência da prescrição intercorrente na presente execução de título executivo extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário Empréstimo – (Capital de Giro) – nº 005.727.156, em que o banco apelante visa o recebimento de R$73.913,41 (setenta e três mil novecentos e treze reais e quarenta e um centavos).

Pois bem.

De acordo com o disposto no artigo 921, § 1º, do Código de Processo Civil, quando não localizados bens penhoráveis para a satisfação da execução, o processo deve ser suspenso por um ano. Somente após o decurso desse prazo, comprovada a inércia do credor quanto à prática dos atos que lhe incumbem para a movimentação processual por tempo equivalente ao prazo prescricional, ocorre a prescrição intercorrente, consoante disposto no § 4º do mesmo dispositivo legal.

Acerca da matéria, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery e explicam que (Código de Processo Civil comentado. [livro eletrônico] 5. Ed. e-book baseada na 19 ed. impressa. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020):

“
§§ 1.º a 3.º: 7. Suspensão para localização do executado ou de bens.
Em caso de o executado não ser encontrado, não serem encontrados bens penhoráveis (inciso III) ou de a alienação não se realizar por falta de licitantes e o exequente não requerer a adjudicação dos bens nem indicar outros a penhorar (inciso IV), o juiz necessariamente suspenderá a execução, e nesse meio tempo fica também suspensa a prescrição. Esse favor é concedido exatamente para que o exequente possa proceder a outras buscas pelo executado ou por bens. Porém, não poderá se estender indefinidamente; o prazo de suspensão é de no máximo um ano, passado o qual o juiz determinará o arquivamento dos autos.

§§ 4.º e 5.º: 8. Prescrição intercorrente
. Está prevista no CC 202 par.ún.: a prescrição recomeça a correr a partir da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper.

Está relacionada à proteção ativa do direito material postulado e expresso pela pretensão deduzida. Apenas se verifica pela inércia continuada e ininterrupta no curso do processo por lapso de tempo superior ao do prazo prescricional para a hipótese versada nos autos [Arruda Alvim. Da prescrição intercorrente (Cianci. Prescrição , p. 120)].

Em regra, ela seria impossível sem a 3 previsão expressa no CPC, tendo em vista que o CC 202 determina que a fluência do prazo prescricional só se restabelece a partir do último ato do processo; mas essa regra valia apenas para os feitos de andamento normal, pois, no caso de inércia do exequente, esta inércia já teria força para combalir o direito de ação, dando lugar à consumação da prescrição (Theodoro.Curso DPC,v. II, n. 767, p. 234). Esta condição para a verificação da prescrição intercorrente, de inércia do exequente na persecução da satisfação do crédito, foi sedimentada na jurisprudência e acabou sendo acolhida pelo atual CPC.”

O Enunciado da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal dispõe que a execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação. O Enunciado 196 do Fórum Permanente de Processualistas Civis estabelece que “
o prazo da prescrição intercorrente é o mesmo da ação”.

Nota-se que a presente hipótese refere-se à execução de Cédula de Crédito Bancário, que é um título de crédito criado pela Medida Provisória n. 1.925/1999 convertida na Lei nº 10.931/2004. Nesta norma, não há a previsão de prazo prescricional, porém, o artigo 44 determina a aplicação supletiva das normas atinentes a letra de câmbio e notas promissórias.

Vejamos:

“Art. 44. Aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que não contrariar o disposto nesta Lei, a legislação cambial, dispensado o protesto para garantir o direito de cobrança contra endossantes, seus avalistas e terceiros garantidores.”

Por sua vez, o artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto n. 57.663/1966) estabelece que
“todas as ações contra o aceitante relativas a letras prescrevem em três anos a contar do seu vencimento. (...)”

Assim, o prazo prescricional das Cédulas de Crédito Bancário será trienal (artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra cumulada com o artigo 44 da Lei nº 10.931/2004)
.

De acordo com o disposto no artigo 921, § 1º, do Código de Processo Civil, quando não localizados bens penhoráveis para a satisfação da execução, o processo deve ser suspenso por um ano. Somente após o decurso desse prazo, comprovada a inércia do credor quanto à prática dos atos que lhe incumbem para a movimentação processual por tempo equivalente ao prazo prescricional, ocorre a prescrição intercorrente, consoante disposto no § 4º do mesmo dispositivo legal.

No caso dos autos, desde a citação dos executados, passaram-se mais de 08 (oito) anos sem a satisfação da obrigação, uma vez que o exequente, ora apelante, não logrou êxito em localizar bens penhoráveis.

Veja que, diante das infrutíferas diligências para localização dos bens do devedor, o banco peticionou nos autos pretendendo a suspensão do processo em 04.08.2013 (Id. 96428982 - pg. 172), o que foi prontamente deferido pelo Julgador
a quo,
em 08.08.2013.

Em 24.03.2015, o apelante se manifestou nos autos informando que as partes entabularam acordo amigável e pugnou pela suspensão da execução pelo prazo necessário ao cumprimento da obrigação (Id. 96428982 - pg.177). O Magistrado
a quo
deferiu o pedido de suspensão em

06.04.2015.

Diante do descumprimento do aludido acordo, o exequente pugnou pelo prosseguimento da ação e buscas de numerários via BACENJUD, que também restaram sem sucesso.

Diante da inexistência de penhoráveis em nome dos executados, foi pretendida então, pelo exequente, a suspensão do processo, deferida em 12.09.2016, sendo consignado na aludida decisão a determinação de remessa ao arquivo e que
“não havendo manifestação, passará a decorrer o prazo prescricional.”
(Id. 96428982 - pg. 250).

Em 26.03.2021, o banco credor formulou pedido de desarquivamento dos autos e pugnou pela realização de buscas via sistema SISBAJUD, a fim de que fossem realizados bloqueios/penhoras de numerários existentes em aplicações financeiras em nome dos executados.

Em 24.05.2021, foi certificado nos autos o decurso prazo prescricional, por meio de decisão de Id. 96428984 e determinada a intimação do exequente/apelante para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias acerca da prescrição intercorrente, na forma do artigo 924, § 5º, do Código de Processo Civil.

Sobreveio, então, de forma escorreita a sentença extintiva pronunciando a prescrição intercorrente.

Esta prescrição por força da não localização de bens penhoráveis do devedor após o prazo de 01 (um) ano de suspensão, trata-se de mecanismo que ganhou força com o Código de Processo Civil de 2015, como forma de se coibir que esse tipo de execução fosse estendida indefinidamente.

Nesta seara, quando proferida a sentença, em 08.06.2021, já tinha se passado mais de três anos do início do transcurso do lapso prescricional sem que houvesse impulsionamento do feito pelo exequente/apelante, cujo termo inicial se deu 01 ano após o deferimento do pedido de suspensão, ou seja, em 12.09.2017, restando caracterizada a inércia do credor, de forma a ensejar a ocorrência da prescrição intercorrente.

Como é cediço, o instituto da prescrição tem por fundamento a segurança jurídica proporcionada às relações jurídicas, fulminando a pretensão pelo transcurso do tempo associado à inércia do credor, que no caso, embora tenha realizado diversas diligências, não encontrou bens passíveis de penhora em nome do executado.

Além disso, descabe falar em necessidade de intimação pessoal da parte exequente, pois esta teve acesso aos autos após o Juízo
a quo
determinar sua intimação para se manifestar quanto a certidão que atestou a ocorrência da prescrição da ação, momento em que não apresentou nenhuma causa obstativa, interruptiva ou impeditiva da prescrição, devendo-se, assim, ser mantida a sentença pelo seu reconhecimento.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicáveis as disposições do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021